Tribunal: CARF
Processo: 18470.729570/2011-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-12-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.729570/2011-75
ACÓRDÃO
2202-011.068 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BSM ENGENHARIA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PAGO IN NATURA. SÚMULA CARF No 213.
O fornecimento de alimentação in natura, estando ou não o contribuinte
inscrito no PAT, não deve sofrer incidência das contribuições
previdenciárias, nos termos da Súmula CARF no 213.
REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS.
As despesas com transporte, alimentação e habitação fornecidos pela
empresa ao empregado contratado para trabalhar em localidade distante
da de sua residência, devem estar demonstradas com base em
documentos idôneos, que permitam a sua verificação.
MULTA. RETROATIVIDADE DE NORMA BENIGNA. SÚMULA CARF No 196.
Em se tratando de obrigação previdenciária principal, deve ser aplicado o
art. 35 da Lei 8.212/1991 para fins de retroatividade benigna da multa,
conforme Súmula CARF no 196.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso, para cancelar o lançamento incidente sobre pagamentos de alimentação
in natura, e para que se observe o cálculo da multa mais benéfica para a obrigação principal, na
forma do art. 35 da Lei 8.212/91.

Assinado Digitalmente
Fl. 3346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.068 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.729570/2011-75
2
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Raimundo Cássio Gonçalves Lima (Substituto
Integral), Andressa Pegoraro Tomazela, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela 10a
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Rio de Janeiro, RJ, formalizada no
acórdão no 12-70.235, que julgou parcialmente procedente a Impugnação apresentada pelo
contribuinte, ora Recorrente, mantendo em parte o lançamento tributário para a cobrança de
contribuições previdenciárias e multas.
Para fins de descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra a empresa acima identificada
que, de acordo com o Relatório Fiscal (fls. 59/66), refere-se aos autos de infração
abaixo, consolidados em 17/10/2011, abarcando o período de 01/2008 a 12/2008, a
saber:
a) AI DEBCAD n° 37.309.699-2 - valor original de R$ 163.888,52 acrescidos de juros,
multa de mora e multa de ofício: refere-se às contribuições devidas à Seguridade
Social, correspondentes à parte da empresa, e a parte para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho,
b) AI DEBCAD n° 37.309.700-0 - valor original de R$ 45.264,45 acrescidos de juros,
multa de mora e multa de ofício: refere-se às contribuições devidas a outras
entidades e fundos - "terceiros".
2. Informa o Auditor Fiscal que:
2.1. o presente procedimento iniciou-se com a ciência do contribuinte, através do
Termo de Início do Procedimento Fiscal –TIPF (fls. 50/51), em 18/04/2011; 2.2.
Fl. 3347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.068 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.729570/2011-75
3
constituem fatos geradores das contribuições lançadas, os pagamentos em espécie
(via reembolso) e “in natura” efetuados pelo sujeito passivo a seus empregados,
lançados na conta “Refeições” – 4110502, discriminados na planilha, denominada
ANEXO I, não informados em GFIP;
2.3. não obstante a empresa possuir inscrição no Programa de Alimentação do
Trabalhador – PAT, os referidos valores foram pagos em desacordo com o aludido
programa, constituindo fatos geradores da obrigação previdenciária;
2.4. para as infrações praticadas, cujos fatos geradores ocorreram anteriormente a
04/12/2008, data da entrada em vigor da MP no 449/2008, a multa aplicada
observa o princípio da retroatividade benigna (artigo 106, II, “c”, do CTN), motivo
pelo qual foi feita a comparação de multas e verificou-se que a multa mais benéfica
ao contribuinte, nas competências 01/2008 a 10/2008 é a com base na legislação
atual (multa de ofício de 75%). Para a competência 11/2008, a multa mais benéfica
é a com base na legislação vigente na época do fato gerador, consoante planilha de
fls. 65 (item 3. do REFISC);
2.5. foi formalizada a Representação Fiscal para Fins Penais, pela constatação do
fato que, em tese, configurou-se a prática do crime contra a Previdência Social pelo
ilícito de Sonegação de Contribuição Previdenciária, assim como crime Contra a
Ordem Tributária, uma vez que a empresa não declarou em GFIP os valores
contabilizados na conta "Refeições - 4110502", bem como não procedeu ao
recolhimento das respectivas contribuições.
DA IMPUGNAÇÃO
3. A interessada, cientificada dos autos de infração em 27/10/2011 (fls. 03 e 11),
interpõe impugnações distintas em 23/12/2013 (fls. 164/195 e 398/429), trazendo
os documentos de fls. 272/397 e 507/631, e as alegações a seguir reproduzidas em
síntese:
3.1. da tempestividade;
Da Preliminar
3.2. pugna pela exclusão dos sócios/administradores apontados como responsáveis
pelo crédito tributário, uma vez que totalmente irregular e ilegal, por não estar de
acordo com as hipóteses previstas no art. 135 do CTN, as quais, no caso, não foram
demonstradas pela fiscalização, ou seja, requer o cancelamento do "Arrolamento de
Responsáveis pelo Crédito Tributário";
Do Mérito
3.3. é pessoa jurídica que atua no mercado de construção e montagem industrial e
tem por objeto a atividade de locação de equipamentos pesados, como guindastes,
empilhadeiras, reach stackers e containers marítimos entre outros;
Fl. 3348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.068 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.729570/2011-75
4
3.4. aloca guindastes para auxílio nas obras de construção civil, em regra, em locais
distantes, o que se faz com que os profissionais que acompanham esses
equipamentos precisem se deslocar de uma obra para outra e tenham despesas
com alimentação, transporte, diárias, dentre outras, que são reembolsadas pela
empresa e não representam remuneração, conforme disposto no § 9o, do art. 28 da
Lei no 8.212/1991 e § 9o do art. 214, do Decreto no 3.048/1999;
3.5. fiscalização considerou que todos os valores descritos na conta "Refeições -
4110502" integram a remuneração dos empregados, para fins de incidência da
contribuição previdenciária e social sem fazer qualquer distinção ou segregação dos
valores reembolsados em relação à natureza de cada despesa, tributando a citada
conta em sua integralidade, o que não é possível, posto que tais valores
representam reembolso de despesas com viagem, de profissionais que trabalham
em canteiros de obras ou em locais distantes, tendo natureza indenizatória e não
remuneratória, motivo pelo qual não podem ser incluídos na base de cálculo das
contribuições em tela;
3.6. além de estar regularmente inscrita no Programa de Alimentação ao
Trabalhador (PAT), o auxílio alimentação pago em pecúnia não foi concedido em
contraprestação do trabalho, mas em função da necessidade de seus profissionais
se deslocarem para locais distantes e canteiros de obras de seus clientes para
exercerem o seu mister;
3.7. conforme limitação imposta pela legislação vigente, o pagamento feito em
dinheiro (também considerado como parcela "in natura”) a título de alimentação,
não pode compor a base de cálculo das contribuições previdenciárias e sociais;
3.8. no caso em questão, em virtude das particularidades dos serviços prestados por
seus empregados, executados em diversos canteiros de obras, o pagamento do
auxílio alimentação teve que ser feito em dinheiro, a fim de viabilizar a alimentação
de tais trabalhadores que, muitas vezes, compravam "quentinhas" de fornecedores
caseiros, ou comiam em bares e botequins da redondeza, os quais não possuem
estrutura para recebimento de "ticket-refeição", seja eletrônico ou em papel;
3.9. ressalte-se que o artigo 28, § 9o, alínea "m", da Lei no 8.212/1991, traz expressa
previsão acerca da exclusão da base de cálculo das contribuições previdenciárias e
sociais dos valores pagos em pecúnia a título de alimentação a empregado
contratado para trabalhar em canteiro de obras, que por força da atividade exija
deslocamento e estrada;
3.10. assim, verifica-se que a verba paga a título de alimentação, por qualquer
modalidade (in natura, ticket, fornecimento de alimentação), não tem natureza
salarial nos seguintes casos: (i) se for paga como parte do programa Alimentação do
Fl. 3349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.068 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.729570/2011-75
5
Trabalhador - PAT e; (ii) se for paga a empregados que trabalham em locais
inóspitos ou longínquos.
3.11. não é plausível conferir uma interpretação rígida à legislação, como fez a
autoridade fiscal, a ponto de desestimular as empresas a conceder benefícios ao
trabalhador;
3.12. ao fazer a comparação entre as multas para chegar ao valor supostamente
mais favorável à impugnante, a fiscalização somou as multas por descumprimento
de obrigação acessória e pelo não pagamento do valor principal do tributo,
aplicáveis antes e após a vigência da MP no 449, como se fossem uma coisa só;
3.13. ao invés de comparar, isoladamente, (i) multa de mora antiga com multa de
ofício atual e (ii) multas por descumprimento de obrigações acessórias, hoje
vigentes, e àquelas válidas à época do fato gerador, o fisco somou as multas
previstas na legislação anterior (para acessório e principal) e as comparou com
aquelas atualmente vigentes nas duas situações, realizando um verdadeiro "mix" na
aplicação da legislação, estabelecendo um critério não albergado pelo art. 106, II,
"c", do CTN;
3.14. tal comparativo feito pela fiscalização acarretou cobranças exageradas e
equivocadas de multas sem qualquer base legal que sustente tal critério,
evidenciando a total insubsistência das multas aplicadas, motivo pelo qual a multa
de ofício exigida deve ser cancelada;
3.15. da mesma forma, o valor da multa aplicada viola o disposto no artigo 150,
inciso IV da CF/1988, que veda a instituição de tributo, com efeito, de confisco. No
caso, é ela extremamente excessiva e por isso deve ser cancelada ou, em último
caso, reduzida a patamares razoáveis;
3.16. cita jurisprudência para corroborar suas alegações;
3.17. por fim, protesta por todos os meios de prova admitidos para comprovação de
todo o alegado nesta peça de defesa.
DA APENSAÇÃO
4. Consoante Termo de Apensação (fls. 655) foi juntado ao presente, por
apensação, o processo de no 18470.729662/2011-55 (Representação Fiscal para
Fins Penais). Das Diligências, do Relatório Fiscal Aditivo e das Novas Impugnações
5. Considerando as razões apresentadas na peça impugnatória, o processo foi
baixado em diligência pela 10o Turma RJ/RJ1, fls. 636/637, conforme transcrito
abaixo:
"1. Vistos e examinados os autos do presente processo, no qual o
interessado acima qualificado impugna a exigência consubstanciada nos AI
Fl. 3350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.068 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.729570/2011-75
6
no 37.309.699-2 e AI no 37.309.700-0, referente ao processo COMPROT no
18470.729570/2011- 75, verifica-se não se acharem ainda reunidos todos os
elementos necessários para formar convicção acerca da matéria descrita nos
autos.
2. Conforme item 5 do Relatório Fiscal, fls. 59/66, foi verificado a partir da
escrituração contábil, nos lançamentos da conta “Refeições” – 4110502, o
pagamento, efetuado pelo sujeito passivo a seus empregados, em espécie
(via reembolso) e “in natura”. Ainda conforme o relatório fiscal, não
obstante a empresa possuir inscrição no Programa de Alimentação do
Trabalhador – PAT, os referidos valores foram pagos em desacordo com o
aludido programa, constituindo fatos geradores da obrigação previdenciária.
Da alimentação in natura
3. No caso em tela, o fornecimento de alimentação in natura, não deve
sofrer incidência das contribuições previdenciárias, posto que, conforme
mencionado no citado relatório, a empresa está inscrita no PAT, estando,
portanto, dentro das hipóteses legais de exclusão da incidência
previdenciária (§ 9o, do artigo 28, da Lei 8.212/1991). Da alimentação em
pecúnia
4. Quanto à alimentação paga pelo sujeito passivo a seus empregados, em
espécie, via reembolso, alega a impugnante que a fiscalização considerou
que todos os valores descritos na conta “refeições – 4110502” integram a
remuneração dos empregados, sem fazer qualquer crítica, distinção ou
segregação dos valores reembolsados em relação à natureza de cada
despesa, preferindo tributar a citada conta em sua integralidade (de forma
global). Afirma, que tais valores representam reembolso de despesas em
viagem de profissionais que trabalham em canteiros de obra ou em locais
distantes, constituindo despesas com alimentação, transporte e diárias,
dentre outras que são reembolsadas pela empresa, tendo natureza de verba
indenizatória e não remuneratória.
4.1. Assim, o AFRFB deve verificar se assiste razão à impugnante, ou seja, se
realmente constam valores relativos a despesas com viagem, que devam ser
abatidos do valor devido.
5. Ressalte-se que a documentação acostada aos autos (fls. 272/397 e
507/631), assim como, as planilhas anexas ao relatório (Anexo I – fls.
67/153) não são suficientes para se efetuar a discriminação entre as parcelas
sem incidência da contribuição previdenciária tais como auxílio-alimentação
in natura e despesas de viagem e; as parcelas integrantes da remuneração
dos empregados para fim de incidência da contribuição previdenciária tal
Fl. 3351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.068 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.729570/2011-75
7
como alimentação paga em pecúnia em desacordo com a legislação
específica.
6. Proponho, converter este julgamento em diligência, encaminhando o
presente ao auditor notificante para que refaça a Planilha (Anexo I)
discriminando os valores relativos a alimentação in natura dos valores
relativos a alimentação paga em pecúnia, assim como as despesas de
viagem, desde que devidamente comprovadas.
7. E, em respeito aos princípios constitucionais da verdade material, do
contraditório e da ampla defesa, insculpidos no art. 5o, LV, da Constituição
Federal, deve ser providenciada a emissão de Relatório Complementar, a ser
enviado ao contribuinte, abrindo prazo para impugnação (30 dias) para,
querendo, aditar razões de defesa, apresentar nova impugnação ou prova,
relativamente à matéria complementada.
8. Encaminhe-se à DRF/RJ II."
6. Em atendimento, foi emitido o Relatório Fiscal Aditivo de fls. 649/651,
esclarecendo que:
“1-Este relatório fiscal complementar pertence ao processo COMPROT no
18470729570/2011-75 (DEBCAD 37.309.699-2 e 37.309.700-0).
2-Analisamos cuidadosamente a defesa interposta pela empresa (fls 398 a
429) e a documentação apresentada em 04.06.2014 (em atendimento a
intimação fiscal), com o propósito de atender a solicitação de diligência fiscal
de fls. 636/637 da Décima Turma da DRJ/RJ1.
3-O procedimento fiscal - diligência consta da descrição sumária do MPF -
Mandado de Procedimento Fiscal n° 0710900.2013-00865-2.
4- Por ocasião da ação fiscal, verificamos a partir da escrituração contábil em
especial os lançamentos da conta “Refeições – 4110502”, o pagamento em
espécie via reembolso e "in natura" efetuado pelo sujeito passivo aos seus
empregados, como por exemplo, refeições pagas aos trabalhadores José
Veras Neto, Hércules Borges e Paulo Sérgio Miranda.
5-Para atendimento da exigência da Intimação Fiscal constante no item 1 a
empresa apresentou diversos documentos, entretanto somente as notas
fiscais emitidas pela D MARTINS REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA, estão
revestidas das formalidades exigidas pelo Programa de Alimentação do
Trabalhador - PAT, não tendo a empresa apresentado documentário idôneo
relativamente às despesas de viagem, visto que em tais notas fiscais não
constam os nomes dos beneficiários.
Fl. 3352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.068 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.729570/2011-75
8
6- Sendo assim, propomos a alteração do débito conforme demonstrado
abaixo, sendo que a relação das notas fiscais apresentadas pela empresa,
emitidas pela D MARTINS REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA (e que foram
consideradas para retificação da base de cálculo), consta em anexo e passa a
fazer parte do presente relatório complementar:

7- Recebida a presente Informação Fiscal terá a empresa o prazo de 30
(trinta) dias da data do recebimento para pagar ou parcelar o débito, ou
ainda apresentar sua manifestação em atendimento aos princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa, devendo para tanto,
dirigir-se ao Centro de Atendimento ao Contribuinte - CAC da receita Federal
do Brasil”.
7. Ainda foi anexada ao relatório fiscal a planilha de fls. 652/653, demonstrando as
notas fiscais emitidas pela empresa D MARTINS REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA, por
data e valor, apresentadas na impugnação e aproveitadas na retificação do débito.
8. A ciência do Relatório Fiscal Complementar, ocorreu em 25/08/2014 (fls. 658),
com reabertura de prazo para impugnação.
9. No prazo de defesa, o sujeito passivo apresentou impugnações em 24/09/2014,
fls. 661/697 e 1325/1361, anexando os documentos de fls. 698/1.038, 1.041/1322,
1.362/1.702, 1.705/1.986, 1.989/2.225, 2.228/2.524, 2.527/2.765 e 2.768/3.070
reiterando todos os argumentos apresentados anteriormente, com novas alegações
em relação ao Relatório Fiscal Aditivo, reproduzidas em síntese:
9.1. em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal de Diligência, apresentou os
documentos (recibos/notas fiscais/formulários de despesas) que comprovam a
Fl. 3353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.068 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.729570/2011-75
9
natureza dos valores registrados na referida conta, esclarecendo, ainda, que tais
valores não podem integrar a base de cálculo da contribuição social uma vez que
representam:

a) reembolsos de despesas com viagem (transporte e alimentação) relativas a
profissionais, constantes da sua folha de salários do ano de 2008, que trabalham em
canteiros de obras ou em locais distantes e;
b) valores referentes ao fornecimento de lanches aos seus empregados e
colaboradores pela cozinha coletiva localizada em seu estabelecimento, incluindo
nesta conta os valores de compra em supermercados, padarias e com serviços da
área da alimentação (nutricionistas e cozinheiros), prestados por pessoa jurídica
especializada.
9.2. ocorre que o I. Fiscal, responsável pela diligência, propôs a alteração do débito,
a fim de retificar a base de cálculo da contribuição em tela, tão somente no que diz
respeito às notas fiscais emitidas pela empresa D Martins Refeições Coletivas Ltda,
alegando que somente elas estariam "revestidas das formalidades exigidas pelo
Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, não tendo a empresa apresentado
documentário idôneo relativamente às despesas de viagens, visto que nas notas
fiscais apresentadas não constam os nomes dos beneficiários";
9.3. entretanto, apesar das retificações já procedidas, fato é que nenhum dos
valores registrados na conta contábil "Refeições - 4110502" pode ser incluído na
base de cálculo da contribuição em análise, conforme já mencionado acima;
9.4. deve ser ressaltado que a empresa a qual está regularmente inscrita no PAT,
apresentou notas fiscais, emitidas por outras empresas, também revestidas das
formalidades exigidas pelo PAT, à semelhança da empresa D Martins Refeições
Coletivas Ltda, tais como: GR S/A, J P Maciel - ME, Abusos Tropicais (Plínio Botelho
de Siqueira Hotel e Restaurante Ltda), Padaria Doce Sabor Macaense Ltda,
Executivo da Serra Alimentos Ltda, Doce Sabor e Braga - Padaria e Confeitaria Ltda,
tendo anexado planilhas discriminando no da nota fiscal, valor, e data da emissão,
para cada empresa citada;
9.5. sob esse prisma, não há razões para o fisco acolher as notas fiscais emitidas
apenas pela empresa D Martins Refeições Coletivas Ltda;
9.6. além disso, quanto ao reembolso de despesas com viagem (transporte e
alimentação) pago em pecúnia, deve ser esclarecido de uma vez por todas, que
esses pagamentos foram realizados em função da necessidade de seus profissionais
se deslocarem para locais distantes, para canteiros de obra de seus clientes para
exercerem seu trabalho;
Fl. 3354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.068 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.729570/2011-75
10
9.7. como já mencionado, a execução de trabalhos pelos empregados da
impugnante em localidade distante de sua residência, torna praticamente
impossível a apresentação de documentos fiscais referentes a despesas com
transporte, alimentação e habitação contendo identificação individual do
funcionário, muitas vezes seus empregados compram "quentinhas" de
fornecedores caseiros, ou comem em bares e botequins da redondeza, os quais não
possuem estrutura para recebimento de "Ticket-Refeição", seja eletrônico ou em
papel;
9.8. desse modo não é razoável a fiscalização desconsiderar as notas fiscais, os
recibos e, até mesmo, os formulários de despesas dos funcionários, todos
apresentados, sob o pretexto de que os aludidos documentos não se prestam a
comprovar as despesas reembolsadas pela empresa, por não constarem os nomes
dos beneficiários;
9.9. portanto, depreende-se que os pagamentos efetuados pela impugnante e que
foram considerados indevidamente como salário in natura referem-se a transporte,
alimentação e estadia, disponibilizados para funcionários que trabalham nos
canteiros de obra, consistindo em reembolso, cuja natureza não é retributiva, mas
sim indenizatória, eis que a alimentação e despesas de viagem reembolsadas têm
natureza assistencial e servem para viabilizar a execução do trabalho;
9.10. resta claro que a cobrança de contribuições previdenciárias e sociais deve ser
afastada, já que as mencionadas rubricas não têm natureza salarial, não sendo os
referidos pagamentos habituais, retributivos e nem pagos em contraprestação de
qualquer serviço prestado por aqueles que a receberem;
9.11. por fim, protesta pela produção de todos os meios de provas admitidos na
legislação, em especial as provas documentais adicionais, a serem apresentadas nos
autos, no curso do processo administrativo fiscal, para comprovação de todo o
alegado nesta peça de defesa e para o esclarecimento de quaisquer questões até
seu julgamento final, inclusive a conversão do feito em diligência fiscal, caso seja a
mesma considerada indispensável para a plena demonstração da verdade dos fatos
apontados e do direito ora reivindicado como forma de garantia ao Princípio da
Verdade Material.
A DRJ julgou parcialmente procedente a Impugnação apresentada pelo
contribuinte, em acórdão assim ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS ADMINISTRADORES.
Fl. 3355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.068 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.729570/2011-75
11
O Relatório de Vínculos é peça necessária à instrução do processo administrativo de
débito, não importando, por si só, em efetiva responsabilização solidária dos
representantes legais na esfera administrativa.
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.
O fornecimento de alimentação in natura, devidamente comprovado, estando ou
não o contribuinte inscrito no PAT não deve sofrer incidência das contribuições
previdenciárias. Integram o salário de contribuição as despesas escrituradas em
conta específica, em desacordo com o PAT.
REVISÃO DO LANÇAMENTO.
O lançamento pode ser alterado em virtude de impugnação do sujeito do passivo.
MULTA. RETROATIVIDADE DE NORMA BENIGNA.
O cálculo para aplicação da norma mais benéfica ao contribuinte deverá ser
efetuado na data da quitação do débito, comparando-se a legislação vigente a
época da infração com os termos da Lei no 11.941/2009.
PENALIDADE - PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. INOCORRÊNCIA.
Inexiste desobediência ao princípio do não confisco quando a penalidade aplicada
tem respaldo em lei.
DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO.
O momento para a produção de provas, no processo administrativo, é juntamente
com a impugnação. Alegações desprovidas das respectivas provas não ensejam
revisão do lançamento.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A DRJ, em sua decisão, deu provimento parcial à Impugnação por considerar que
“do exame da documentação juntada à impugnação, verificou-se assistir razão à impugnante tão
somente em relação às notas fiscais emitidas pela empresa EXECUTIVO DA SERRA ALIMENTOS
LTDA, eis que tais notas continham as mesmas características das notas fiscais emitidas pela D
MARTINS, ou seja, foram emitidas contra a impugnante, em seu CNPJ, e também se referiam ao
fornecimento de refeições, pelo que também merecem ser excluídas da base de cálculo do
lançamento”.
Nessa linha, a decisão da DRJ determinou que serão abatidas da base de cálculo os
valores referentes às seguintes notas fiscais:
Fl. 3356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.068 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.729570/2011-75
12

Irresignado, o Recorrente apresentou Recurso Voluntário a este Conselho,
repetindo os mesmos argumentos apresentados na Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Preliminar: Exclusão dos sócios-administradores como responsáveis pelo crédito
tributário
No Relatório Fiscal, encontram-se listados no intitulado “Relatório de Vínculos”
(anexo) os sócios-administradores da contribuinte, ora Recorrente, em razão de seu vínculo com o
sujeito passivo da obrigação tributária.
A DRJ, em sua decisão, aduz que o “Relatório de Vínculos” é peça necessária à
instrução do processo administrativo de débito, não importando, por si só, em efetiva
responsabilização solidária dos representantes legais na esfera administrativa.
Nesse sentido, a Súmula CARF no 88 aduz que o “Relatório de Vínculos” não atribui
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas. Veja-se:
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes Legais –
RepLeg" e a "Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa.
Mérito: Pagamento de alimentação in natura e Reembolsos de despesas com
viagem pagos em espécie
A Recorrente efetuou pagamentos de alimentação in natura e reembolsos de
viagem pagos em espécie aos seus empregados, registrando tais montantes na conta contábil
Fl. 3357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.068 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.729570/2011-75
13
“Refeições” – 4110502. Por estar inscrita no Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT,
deixou de incluir os pagamentos de alimentação in natura na base de cálculo das contribuições
previdenciárias, conforme dispõe o artigo 28, § 9o, “c”, da Lei no 8.212/91, abaixo transcrito:
“Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...) § 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente: (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
(...) c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação
aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no
6.321, de 14 de abril de 1976;”
Ademais, com base no artigo 28, § 9o, “m”, da Lei no 8.212/91 deixou de incluir na
base de cálculo das contribuições previdenciárias montantes relativos a reembolso de despesas
com viagem de empregados que trabalham em canteiros de obras ou em locais distantes. Leia-se:
“Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...) § 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente: (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
(...) m) os valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação fornecidos
pela empresa ao empregado contratado para trabalhar em localidade distante da
de sua residência, em canteiro de obras ou local que, por força da atividade, exija
deslocamento e estada, observadas as normas de proteção estabelecidas pelo
Ministério do Trabalho; (Incluída pela Lei no 9.528, de 10.12.97)”
Conforme mencionado acima, a 10a Turma de Julgamento da DRJ RJ1, ao analisar o
presente processo, baixou os autos em diligência, tendo o fiscal notificante excluído os valores
referentes às notas fiscais emitidas pela empresa D MARTINS REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA., por
estarem revestidas das formalidades exigidas pelo Programa de Alimentação do Trabalhador -
PAT. Em sua decisão, a DRJ também excluiu os valores relativos às notas fiscais emitidas pela
empresa EXECUTIVO DA SERRA ALIMENTOS LTDA., por conterem as mesmas características das
notas fiscais emitidas pela D MARTINS (i.e., constando nome e CNPJ da Recorrente e se referiam
ao fornecimento de refeições).
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente alega que as notas fiscais emitidas pelas
empresas GR S/A, J P Maciel - ME, Abusos Tropicais (Plínio Botelho de Siqueira Hotel e Restaurante
Ltda), Padaria Doce Sabor Macaense Ltda., Doce Sabor e Braga - Padaria e Confeitaria Ltda.
também contém as mesmas características daquelas emitidas pela D MARTINS e pela EXECUTIVO.
Por essa razão, requer que não sejam incluídos na base de cálculo das contribuições
previdenciárias os valores ali contidos (conforme notas fiscais juntadas por ocasião da
Impugnação, agrupadas nos “Documentos Diversos”, cujos valores se encontram discriminados
nas planilhas de fls. 679/680).
Fl. 3358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.068 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.729570/2011-75
14
Nesse sentido, realmente as notas fiscais apresentadas pela Recorrente por ocasião
da Impugnação contêm, de fato, as mesmas características daquelas emitidas pelas empresas D
MARTINS REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA. e EXECUTIVO DA SERRA ALIMENTOS LTDA. e aceitas tanto
pelo fiscal quando de sua análise em diligência como pela DRJ por ocasião do julgamento de
primeira instância, quais, sejam, o nome da Recorrente, seu CNPJ, e a discriminação dos alimentos
fornecidos. Esses documentos são suficientes para comprovar inequivocamente as despesas com
alimentação, fornecida in natura, pela Recorrente a seus empregados.
De qualquer forma, a Súmula CARF no 213 dispõe que o auxílio alimentação pago in
natura não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias, independentemente de o
sujeito passivo estar inscrito no PAT. Veja-se abaixo:
O auxílio-alimentação pago in natura ou na forma de tíquete ou congêneres não
integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias, independentemente de
o sujeito passivo estar inscrito no PAT.
Dessa forma, não incide contribuições previdenciárias sobre o auxílio alimentação
pago in natura pelo Recorrente.
No que se refere ao reembolso de despesas com viagens dos empregados que
trabalham em canteiros de obras ou em locais distantes, pagos pela Recorrente em espécie, adoto
e reproduzo a decisão de primeira instância administrativa, com base no artigo 114, § 12, inciso I,
do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023.
Das despesas de viagens
15. Quanto aos valores que a impugnante afirma consistirem em reembolso de
viagens, cabe fazer algumas considerações.
15.1. É cediço que o art. 28, § 9o, “m” da Lei no 8.212/1991, expressamente exclui
do conceito de salário de contribuição "os valores correspondentes a transporte,
alimentação e habitação fornecidos pela empresa ao empregado contratado para
trabalhar em localidade distante da de sua residência, em canteiro de obras ou local
que, por força da atividade, exija deslocamento e estada, observadas as normas de
proteção estabelecidas pelo Ministério do Trabalho";
15.2. Em relação à escrituração contábil, dispõe o art. 225 do Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/1999, in verbis:
“Art. 225. A empresa é também obrigada a :
(...) II- lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de
forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o
montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais
recolhidos.”
Fl. 3359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.068 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.729570/2011-75
15
(...) § 13. Os lançamentos de que trata o inciso II do caput, devidamente
escriturados nos livros Diário e Razão, serão exigidos pela fiscalização após
noventa dias contados da ocorrência dos fatos geradores das contribuições,
devendo, obrigatoriamente:
(...) II- registrar, em contas individualizadas, todos os fatos geradores de
contribuições previdenciárias de forma a identificar, clara e precisamente, as
rubricas integrantes e não integrantes do salário-de-contribuição, bem como
as contribuições descontadas do segurado, as da empresa e os totais
recolhidos, por estabelecimento da empresa, por obra de construção civil e
por tomador de serviços." (grifei)
15.3. Como explicitado no relatório fiscal, a empresa não apresentou documentário
idôneo relativamente às despesas de viagem, visto que nas respectivas notas fiscais
não constam os nomes dos beneficiários. Tal fato, acrescido a contabilização das
notas fiscais de despesas com viagem terem sido contabilizadas em conta
inadequada, ou seja, na conta “Refeições”, em desacordo com a legislação acima
citada, não há como acatar os argumentos da impugnante quanto a serem valores
não abarcados pelo salário de contribuição, visto a impossibilidade de comprovação
de suas alegações.
15.4. Destarte, o cotejo entre a situação fática e a legislação pertinente demonstra
que os pagamentos contabilizados na conta refeições, considerados pela empresa
como despesas de viagens, não apresentam os requisitos legalmente exigidos para
que sejam excluídos do salário-de-contribuição, logo, correto o procedimento fiscal
ao considerá-los de natureza remuneratória.
Retroatividade benigna da multa
No que se refere ao pedido de retroatividade benigna da multa, é aplicável a
Súmula CARF no 196, abaixo transcrita:
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a retroatividade benigna
deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à obrigação principal, os valores
lançados sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser
comparados com o que seria devido nos termos da nova redação dada ao mesmo
art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em
relação à multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados
nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não,
deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-
A da mesma Lei no 8.212/1991.
Conclusão
Fl. 3360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.068 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.729570/2011-75
16
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR-
LHE PARCIAL PROVIMENTO para cancelar a cobrança das contribuições previdenciárias e de
Terceiros sobre os pagamentos de alimentação in natura, além de determinar a aplicação da
retroatividade benigna da multa na forma do artigo 35 da Lei no 8.212/91.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 3361
DF CARF MF
Original